Tribunal: TJES
Processo: 5003643-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Revisão
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003643-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: I. V. B. T. e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I
O

O
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
i
nterpõe agravo de instrumento contra decisão da lavra do Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha que, em ação revisional de alimentos manejada por
Vinícius Borini Thomaz
em face da filh
a
Isabela Vaz
B
orin
i Thomaz
, declinou de sua competência e determinou o envio dos autos à 3ª Vara de Família da mesma Comarca, ao argumento de que tramitam naquele juízo outras
duas
ações envolvendo as mesmas partes, quais sejam:
os processos nºs 0017548-36.2020.8.08.0035 e 0023462-23.2016.8.08.0035, ambos
intencionando o
cumprimento de sente
n
ça que fixou a obrigação alimentar.

A
duz o
Parquet
que, sem lhe ouvir previamente, a magistrada
a quo
ordenou a distribuição dos autos, olvidando-se de que
a
“
ação que visa a revisão de pensão alimentícia [...] não é dependente das demais, tratando-se de ação autônoma que não tem o condão de complementar outra demanda, mas sim, de regulamentar/revisionar uma obrigação sedimentada”. Conclui que “a ação revisional de alimentos deve ser distribuída por sorteio, como o fora; sendo necessária a reforma da decisão que reconheceu a competência do juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha, por prevenção, em razão dos cumprimentos de sentença tramitarem neste juízo”.

Em que pese intimados, nenhum dos litigantes ofereceu contrarrazões recursais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

O
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
interpõe agravo de instrumento contra decisão da lavra do Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha que, em ação revisional de alimentos manejada por
Vinícius Borini Thomaz
em face da filha
Isabela Vaz Borini Thomaz
, declinou de sua competência e determinou o envio dos autos à 3ª Vara de Família da mesma Comarca, ao argumento de que tramitam naquele juízo outras duas ações envolvendo as mesmas partes, quais sejam: os processos nºs 0017548-36.2020.8.08.0035 e 0023462-23.2016.8.08.0035, ambos intencionando o cumprimento de sentença que fixou a obrigação alimentar.

Aduz o
Parquet
que, sem lhe ouvir previamente, a magistrada
a quo
ordenou a distribuição dos autos, olvidando-se de que a “ação que visa a revisão de pensão alimentícia [...] não é dependente das demais, tratando-se de ação autônoma que não tem o condão de complementar outra demanda, mas sim, de regulamentar/revisionar uma obrigação sedimentada”. Conclui que “a ação revisional de alimentos deve ser distribuída por sorteio, como o fora; sendo necessária a reforma da decisão que reconheceu a competência do juízo da 3ª Vara de Família de Vila Velha, por prevenção, em razão dos cumprimentos de sentença tramitarem neste juízo”.

Em que pese intimados, nenhum dos litigantes ofereceu contrarrazões recursais.

Assinalo, de saída, que o
Ministério Público
pretende a reforma de decisão que declinou da competência do juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Vila Velha Serra/ES para processar e julgar ação revisional de alimentos, determinando o envio dos autos para a 3ª Vara de Família da mesma Comarca.

Apesar de a referida hipótese (decisão que declina competência) não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil, a Corte Especial do Superior do Tribunal de Justiça,
“por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(AgInt no REsp n. 1.790.363/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019, STJ).

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“A decisão interlocutória sobre competência desafia a interposição de Agravo de Instrumento”
(AgInt no RMS 54.987/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019, STJ), bem como que
“A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência”
(AgInt no REsp 1720063/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019, STJ).

Admito, pois, o recurso e antecipo que assiste razão ao órgão ministerial.

Já sedimentou o STJ que “'Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2º), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas.” (EREsp n. 1.181.119/RJ, Relatora p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 20/6/2014).' (AgInt nos EDcl no AREsp 1467768/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)”.

Nessa perspectiva, independentemente do resultado a que
Vinícius
chegar na revisional que move em face da filha
Isabela
, só haverá repercussão sobre as prestações alimentares vencidas depois da citação na revisional, sem que se alterem as execuções que já estão em curso, voltadas à satisfação de dívidas já exigíveis e já quantificadas em conformidade com os alimentos estabelecidos nos respectivos títulos exequendos.

Outrossim, não há que se falar em conexão entre os feitos, na exata medida em que “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir” (art. 55,
caput
, do CPC/15), podendo também ser “reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (art. 55, §3º, do CPC/15). Na espécie, os dois pedidos de cumprimento de sentença de alimentos deflagrados pela prole menor deduzem causa de pedir e pedidos totalmente diferentes daqueles que são aventados pelo pai na revisional. Inexiste, também, o risco de prolação de decisões conflitantes, já que – como frisei alhures – eventuais efeitos da revisional só retroagirão à data da citação na referida demanda.

Desse entendimento não discrepa o Tribunal da Cidadania, nem esta Corte de Justiça Estadual,
in v
erbis
:

Direito processual civil. Reclamação. Competência. Ação revisional de alimentos. Conflito de competência. Acordo homologado após o julgamento do conflito. Guarda compartilhada. Estatuto da Criança e do Adolescente. Movida ação revisional de alimentos após acordo em que posto fim a processo determinante de julgamento de conflito de competência, não há que se reconhecer descumprimento do decidido no conflito para ação revisional de alimentos proposta no local em que os menores, nos termos de acordo de guarda compartilhada, residem com a genitora A jurisprudência do Tribunal é assente no sentido da prevalência do foro de domicílio ou residência do alimentando, não havendo vinculação ao Juízo da separação ou do acordo dos genitores. Do fato de ter havido prática de atos no processo de Separação, buscando conciliação, quanto a fatos anteriores, não resulta prevenção para ação revisional de alimentos, expressamente ressalvada em acordos realizados sobre visitas. Reclamação improcedente. Liminar cancelada. (Rcl 3.049/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 23/02/2010)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO E PREVENÇÃO - AÇÃO AUTÔNOMA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA E ARQUIVADA - SÚMULA 235 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES - DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO.
1. - A ação revisional é uma nova ação, muito embora decorrente da demanda alimentar originária. Com efeito, contempla nova causa de pedir, com outro pedido, fundada em relação jurídica de direito material substancialmente modificada, vez que calcada em nova situação fática. Esta nova ação não é conexa a outra, pois somente serão conexas as ações quando lhes forem comum o objeto ou a causa de pedir, conforme interpretação literal do art. 55 do Código de Processo Civil. 2. - Hipótese em que não há que se falar em prevenção, cujo escopo maior é evitar decisões contraditórias, posto que a ação revisional de alimentos funda-se em fatos supervenientes, porquanto a ação de alimentos já fora julgada estando em fase de cumprimento de sentença. Incidência da Súmula nº 235 do STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 3. - Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória para processar e julgar o cumprimento de sentença. (TJES,
Conflito de competência cível
0017881-93.2020.8.08.0000
, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 14/12/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão que determinou o envio dos autos à 3ª Vara de Família de Vila Velha, de modo que os autos deverão tramitar na Vara para a qual foram distribuídos por sorteio: a 1ª Vara de Família de Vila Velha.

É como voto!

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DECLINA COMPETÊNCIA – TAXATIVIDADE MITIGADA – CABIMENTO DO RECURSO – ALEGADA CONEXÃO ENTRE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS E POSTERIOR AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO.

1)

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

2)

Já sedimentou o STJ que “'Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2º), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas.” (EREsp n. 1.181.119/RJ)”. Nessa perspectiva, independentemente do resultado a que o pai chegar na revisional que move em face da filha, só haverá repercussão sobre as prestações alimentares vencidas depois da citação na revisional, sem que se alterem as execuções que já estão em curso, voltadas à satisfação de dívidas já exigíveis e já quantificadas em conformidade com os alimentos estabelecidos nos respectivos títulos exequendos.

3)
Não há que se falar em conexão entre os feitos, na exata medida em que
os dois pedidos de cumprimento de sentença de alimentos deflagrados pela prole menor deduzem causa de pedir e pedidos totalmente diferentes daqueles que são aventados pelo pai na revisional. Inexiste, também, o risco de prolação de decisões conflitantes, já que – como frisado alhures – eventuais efeitos da revisional só retroagirão à data da citação na referida demanda.

4)
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.